Tribunal: TJDFT
Processo: 0722567-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. TAXA SELIC. INCIDÊNCIA SOBRE VALOR CONSOLIDADO. ACÓRDÃO EMBARGADO. CONTRADIÇÃO INTERNA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO JULGAMENTO. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em exame.
1. Embargos de declaração opostos pelo agravado contra acórdão proferido em julgamento de agravo de instrumento, sob alegação de contradição e de omissão no julgado.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia consiste em analisar a alegação de contradição e de omissão no acórdão embargado.
III. Razões de decidir.
3. Os embargos de declaração é recurso de fundamentação vinculada, cujo cabimento limita-se às hipóteses enumeradas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o julgador de ofício ou a requerimento; ou corrigir erro material; e cabendo, excepcionalmente, a alteração do julgado.
3.1. Os declaratórios não são a via adequada para instaurar nova discussão acerca da causa, sendo certo que mesmo para fins de prequestionamento o recorrente deve observar os limites do art. 1.022 do CPC.
3.2. Os presentes embargos declaratórios não objetivam afastar omissões no acórdão, ou ainda suprir-lhe deficiências. Mas, visam, tão somente, impugnar o próprio mérito do julgado, no qual o Colegiado, por unanimidade, conheceu e deu provimento ao agravo de instrumento do Embargante.
IV. Dispositivo.
4. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento: “Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração serão desprovidos, pois trata-se de recurso de fundamentação vinculada”.
_____________
Dispositivos relevantes citados: arts. 1.022, 1.025 e 1.026, §§ 2o e 3o, do CPC.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1922218/PE, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 09/08/2021.